Tribunal: STF
Processo: Rcl 23455
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Ausência de proveito em cassação de ato invalidado. Perda do objeto. 3. Alegado desrespeito à ADI 3830. Inocorrência. Precedente. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido.